Tribunal: TJSP
Processo: 2280958-91.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ção providência, de resto conforme legislação federal inclusive alterada. Vulneração à reserva da administração e separação de poderes. Interpretação conforme, para que se compreenda a imposição normativa de modo a alcançar apenas a esfera do Poder Legislativo. Ação parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2280958-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

08/02/2021

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 5.873, de 28 de junho de 2019, do Município de Valinhos, que "estabelece a digitalização de processos administrativos no âmbito do município de Valinhos". Norma de iniciativa parlamentar, ademais que impõe os critérios e a forma de implementação providência, de resto conforme legislação federal inclusive alterada. Vulneração à reserva da

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 5.873, de 28 de junho de 2019, do Município de Valinhos, que "estabelece a digitalização de processos administrativos no âmbito do município de Valinhos". Norma de iniciativa parlamentar, ademais que impõe os critérios e a forma de implementação providência, de resto conforme legislação federal inclusive alterada. Vulneração à reserva da administração e separação de poderes. Interpretação conforme, para que se compreenda a imposição normativa de modo a alcançar apenas a esfera do Poder Legislativo. Ação parcialmente procedente.